Tribunal: TJMT
Processo: 1030746-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030746-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.101/2005 – TEMA 1.051 DO STJ – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NATUREZA CONCURSAL
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Dispõe o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial.

No caso em análise, verifica-se que o crédito decorrente da ação em referência diz respeito a contrato de abertura de crédito de conta corrente, entabulado entre as partes no dia 28/03/2017 e o executado/agravado foi constituído em mora no dia 28/09/2020, portanto, em momento anterior ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, que se deu em 13/11/2020. Logo, levando em consideração o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, o aludido crédito se sujeita ao respectivo instituto, uma vez que o fato gerador foi anterior ao pedido de recuperação da empresa agravada. Precedente do STJ.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030746-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

AGRAVADA:

AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que em cumprimento de sentença referente à Ação Monitória n.º 1003891-57.2022.8.11.0002, ajuizada em face de
AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA.
, determinou a habilitação do crédito da agravante nos autos de recuperação judicial.

Inconformada com a decisão judicial, a recorrente aduz que
“o crédito discutido na demanda foi constituído após o pedido de Recuperação Judicial”
(sic). Assim, entende que este não se sujeita aos efeitos da Recuperação, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101⁄2005.

E, acrescenta:
“necessário pontuarmos que sob a nova sistemática, trazida pelo §13 do art. 6º, além dos créditos previstos no rol do art. 49 da Lei 11.101/05, o crédito decorrente de ato cooperativo, igualmente, não sujeitar-se-ia aos efeitos da RJ, ante sua natureza de extraconcursalidade”
(sic).

Discorre que o feito de origem
“trata-se de Ação Monitória, na qual a AGRAVANTE é credora dos AGRAVADOS na quantia de R$ 90.208,35 (noventa mil duzentos e oito reais e trinta e cinco centavos), em decorrência do inadimplemento do contrato de abertura de crédito de conta corrente nº 63.291-0”
(sic).

Ressalta que na sequência, sobreveio sentença de procedência da demanda, motivo pelo qual foi apresentado o cumprimento de sentença pela agravante, onde o agravado apresentou impugnação, arguindo que o débito deve ser habilitado/incluído nos autos de Recuperação Judicial.

Diz que
“impugnou a tese ardilosa do AGRAVADO, demonstrando que o crédito executado é extraconcursal, e, por isso, não havendo que se falar em habilitação do crédito nos autos de Recuperação Judicial”
(sic).

Alega que, então, sobreveio a decisão recorrida, a qual foi mantida após oposição de embargos declaratórios.

Afirma que o
decisum

“se encontra em dissonância com o §13 do art. 6º, da Lei n. 14.112/20, e também do art. 49 da Lei 11.101/05”
(sic). Com isso, deduz presente a probabilidade de provimento do recurso.

Acrescenta que
“o RISCO DA DEMORA, resta caracterizado pelo prejuízo que será suportado pela AGRAVANTE de ter seu crédito habilitado em uma recuperação judicial, enquanto o feito executivo deveria seguir normalmente, possibilitando da credora conseguir ter seu crédito restituído/satisfeito com a demanda executiva”
(sic).

Com estes argumentos, requer
“seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com efeito suspensivo, conforme fundamentação acima”
(sic).

No mérito do recurso, pugna para que
“seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo Juízo a quo, a fim de afastar a decisão de habilitação do crédito da AGRAVANTE nos autos de recuperação judicial”
.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 197308171.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 23/01/2024, na decisão Id. 197494173.

Contraminuta da agravada na peça Id. 203159682, em que sustenta a correção da decisão recorrida, ao argumento de que o fato gerador da obrigação executada é anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo ser submetido ao concurso de créditos no juízo recuperacional. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
aduziu que
“a questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, que não tem o potencial de gerar repercussões relevantes no processo de recuperação, nem revela a interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial”
, de modo que
“deixo de me manifestar no presente feito”
(Id. 207602198).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso o agravante visa a reforma de decisão que, reconhecendo que o crédito executado deveria ser objeto de habilitação em recuperação, acolheu a impugnação apresentada e determinou
“o levantamento dos valores penhorados no SISBAJUD e consequentemente, a restituição ao executado, por meio de alvará judicial”
.

A decisão agravada possui, em suma, o seguinte o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...) 7. Pois bem. Inicialmente, consigno que passo a análise da impugnação à penhora apresentada pelo exequente e faço em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, ainda que o ato processual seja praticado de modo diverso daquele predeterminado pela lei, será convalidado pelo juiz caso atinja sua finalidade essencial.

8. Superada esta questão, cumpre esclarecer que
a ação monitória proposta contra empresa em recuperação judicial deve ser processada no juízo de origem, eis que, somente os créditos líquidos devem ser remetidos ao juízo universal da Recuperação Judicial para ser habilitado no quadro geral de credores
.

9. Assim,
a recuperação não impede o prosseguimento da ação monitória, a qual deve prosseguir até que o crédito se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/05
.

10.
O ponto chave da questão é verificar se o crédito perseguido na presente demanda se sujeita à recuperação judicial
.

11.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação
.

12. Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
.
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.” (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

13. No caso dos autos,
denota-se que o contrato de abertura de crédito de conta corrente, entabulado entre as partes, foi formulado em 28.03.2017, ficando o executado em mora a partir do dia 28.09.2020, ou seja, datas anteriores ao ajuizamento da ação de recuperação judicial
.

14. Logo,
o fato gerador foi anterior ao pedido de recuperação judicial, o que impossibilita o prosseguimento da execução, eis que o crédito ora perseguido na presente demanda é concursal
.

15. No mais,
correto foi o prosseguimento da demanda até a formação do título e, tendo em vista que não transitou em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores
.

16. Segue a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação monitória. 2. Ao julgamento do Tema 1.051, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento segundo o qual "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador". Tendo isso em conta, na espécie, não remanescem dúvidas de que o crédito é concursal. 3. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais é inadmissível em recurso especial. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmulas 5 e 7 do STJ prejudicam a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.174.187/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

17. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada e determino o levantamento dos valores penhorados no SISBAJUD e consequentemente, a restituição ao executado, por meio de alvará judicial.

18. Para tanto, deverá o executado indicar os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias.

19. No mais, SUSPENDO a presente demanda, para fins de que o exequente habilite seu crédito na recuperação judicial, caso queira (...).”
(Id. 131157086 - autos de origem; destaquei)

Pois bem.

Analisando meritoriamente a pretensão recursal, infere-se que não deve prosperar.

Calha frisar que, conforme
dispõe o art. 49 da Lei nº. 11.101/2005, os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial
.

No caso em análise, verifica-se que o crédito decorrente da ação em referência diz respeito a contrato de abertura de crédito de conta corrente, entabulado entre as partes no dia
28/03/2017
(Id. 75836895 - autos de origem) e o executado/agravado foi constituído em mora no dia
28/09/2020
(conforme assinalou o juízo
a quo
), portanto, em momento anterior ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, que se deu em
13/11/2020
(autos respectivos - 1053896-34.2020.8.11.0041).

Desta forma, ao que tudo indica,
levando-se em consideração o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial
(“estão sujeitos à

recuperação

judicial

todos os créditos existentes na data do

pedido
,
ainda que não vencidos”)
, o aludido crédito se sujeita ao respectivo instituto, uma vez que o fato gerador foi anterior ao pedido de recuperação da empresa agravada
.

Nesse sentido não é outro o entendimento deste eg. Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.”
(N.U 1014122-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II DO CPC) –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– GRUPO OI –
CRÉDITO CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR RECONHECIDO COMO SENDO A DATA DO EVENTO DANOSO (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051 – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NATUREZA CONCURSAL
– ACÓRDÃO ANTERIOR RETIFICADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Restou sedimentado no REsp 1840531/RS, tese em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema nº 1.051).

Na hipótese de indenização por ato ilícito, a data do evento danoso é o fato gerador a ser considerado para fins de anterioridade do crédito. Ao decidir sobre o fato gerador da obrigação de indenizar por inscrição.

O momento da constituição do crédito deve ser considerado como a data em que o ofendido toma ciência da negativação, quando passa a ter direito de pleitear reparação pelo ilícito.”
(N.U 1011479-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

Além disso, como bem destacado na decisão recorrida, a exegese jurídica acima exposta encontra fundamento em precedente firmado em seara de recursos repetitivos pelo STJ – o qual possui observância obrigatória nos termos do art. 927, III do CPC –nos seguintes termos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
.
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.”
(REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024